Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-31.2021.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FESTA DE REVEILLON EM RESTAURANTE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais e materiais. Recurso da ré em face da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos próprios da relação contratual. Os autores adquiriram reserva para passarem o réveillon na churrascaria ré, pelo preço de R$ 79,90 por pessoa, com direito a ceia, banda de música e queima de fogos. Não obstante, ao chegarem ao local, por volta das 22h30, do dia 31/12/2020, foram surpreendidos com uma longa fila de espera e confusão entre os consumidores, de modo que só conseguiram se acomodar no restaurante às 23h45, cerca de 1h15 depois da chegada. Tal fato, sem demonstração de outros desdobramentos, não é suficiente para violar direitos da personalidade dos autores, sobretudo porque o serviço foi prestado, ainda que com variação no padrão de qualidade esperado pelos consumidores. Dessarte, não cabe a condenação por danos morais. Precedente (Acórdão 1222681, 07269190420198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J